Tribunal: TCU
Processo: 008.807/2022-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-07-12
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Autos em que se analisa ato de concessão de aposentadoria deferida Fundação Universidade de Brasília em benefício da Sra. Evandra Cristina de Castro.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se analisa ato de concessão de aposentadoria deferida pela Fundação Universidade de Brasília em benefício da Sra. Evandra Cristina de Castro. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Extraordinária da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, e com fulcro nos incisos III e IX do art. 71 da Constituição Federal e nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 259, inciso II, do Regimento Interno/TCU, em: 9.1. considerar ilegal a concessão de aposentadoria em favor da Sra. Evandra Cristina de Castro, com negativa de registro do correspondente ato; 9.2. dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé pela interessada, consoante o disposto no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU; 9.3. determinar à Fundação Universidade de Brasília que, no prazo de 15 (quinze) dias a contar da ciência desta Deliberação, adote as seguintes medidas: 9.3.1. acompanhe os desdobramentos do Mandado de Segurança 28.819/DF em trâmite no Supremo Tribunal Federal e, a partir da superveniente decisão judicial final desfavorável à inativa, implemente providências administrativas, dentro do prazo de 30 (dias) contados da ciência da referida decisão judicial, para cessar os pagamentos decorrentes da parcela relativa à URP em 26,05%, bem como promova a reposição ao erário dos valores indevidamente percebidos, nos termos do art. 46 da Lei 8.112/1990, com a redação dada pela Medida Provisória 2.225-45/2001, caso a decisão judicial definitiva não disponha de modo contrário; e 9.3.2. dê ciência deste Acórdão à interessada, encaminhando a este Tribunal, no prazo de 30 (trinta) dias, comprovante da referida ciência.